Tribunal: STF
Processo: ARE 1299553
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-08
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 46, p. 2):
    “CONTRIBUIÇAO SINDICAL. CONSIGNAÇAO EM PAGAMENTO. CONFLITO ENTRE SINDICATO DE ABRANGÊNCIA ESTADUAL E CATEGORIA MAIS ESPECÍFICA E ENTIDADE SINDICAL REGIONAL MAIS ANTIGA E DE CATEGORIA MAIS AMPLA. HIPÓTESE EM QUE A MAIOR E MAIS ADEQUADA REPRESENTATIVIDADE DOS TRABALHADORES DA AUTORA É EXERCIDA PELA ORGANIZAÇÃO REGIONAL. TRABALHADORES REPRESENTADOS QUE DECLARARAM FILIAÇÃO AO SINDICATO DA REGIÃO DO QUAL ALGUNS SÃO INCLUSIVE DIRETORES. CONCEPÇÃO VOLUNTARISTA DO SISTEMA SINDICAL QUE DELEGA AOS PRÓPRIOS REPRESENTADOS A ESCOLHA A RESPEITO DE SUA ORGANIZAÇÃO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO EM BENEFÍCIO DO SINDICATO REGIONAL DOS TRABALHADORES MANTIDA. SUCUMBÊNCIA ADEQUADA. RECURSO IMPROVIDO.” 
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 50).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXVI, 8º, II e 93, IX, da Carta da República e à Súmula 677 do STF.
    Nas razões do recurso, discorre acerca do princípio da unicidade sindical, buscando demonstrar que é o legítimo representante da categoria profissional objeto da demanda. Afirma, nesse sentido, que já obteve provimento judicial transitado em julgado atestando a regularidade do sindicato e sua área de abrangência. 
    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso sob o fundamento da ausência de prequestionamento e julgou-o prejudicado em parte, ante a incidência do Tema 339 da sistemática da repercussão geral (eDOC 61).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    O acórdão a quo consignou o seguinte (eDOC 46, p. 4-5) 
    “Note-se que, na hipótese dos autos, não só há trabalhadores da demandante a ocupar cargos diretivos do primeiro sindicato (fls. 190), como os próprios funcionários da empresa houveram por declarar, expressamente, a sua filiação e representação por aquela agremiação (fls. 1921246), a qual comprovou que vem efetivamente atuando junto à autora, nas funções que lhe são atribuídas por sua condição sindical (fls. 2471303).
    […]
    Nessa perspectiva, portanto, se os próprios trabalhadores da autora optaram pela representação por parte do primeiro sindicato corréu, inviável a imposição judicial da destinação das contribuições a entidade diversa, ainda que objetivamente mais específica. Entender de maneira diversa ensejaria verdadeiro enriquecimento injustificado do segundo corréu em desfavor do primeiro, situação com que não se pode compadecer. 
    Tal conclusão, de qualquer forma, nem de longe traduz "afronta a (...) decisão transitada em julgado" (sic - fls. 1060v), como chegou a sugerir o apelante. Isso porque, não se está a discutir, nesta sede, acerca da legalidade da criação e atuação do recorrente em abstrato, mas apenas se, no caso concreto dos empregados da autora, há a adequada representação dos trabalhadores, ante a sobreposição relativa das entidades. 
    Por fim, é de se observar que, em casos análogos a envolver o sindicato ora apelante, são inúmeras as decisões desta Corte no mesmo sentido, v.g.: TJSP, Ap. Cível n°. 9096150-22.2002.8.26.0000, Cotia, 12° Câmara de Direito Público, Rel. Venício Saltes, j. 04.03.2009; TJSP, Apelação Cível n°. 9043538-44.2001.8.26.0000, São Paulo, 68 Câmara de Direito Privado, Rel. Sebastião Carlos Garcia, j. 19.03.2009, dentre várias outras. 
    Destarte, afigurando-se comprovadamente mais efetiva, no caso dos autos, a representação dos trabalhadores da autora pelo sindicato regional mais antigo e objetivamente mais abrangente, a procedência do pedido nos termos da sentença era mesmo de rigor. Sucumbência adequada, não está a merecer qualquer reparo, sobretudo à mingua de impugnação recursal específica por quaisquer das partes litigantes interessadas.” 
    Depreende-se, de tais fundamentos, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Colegiado local demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo em virtude da vedação contida na Súmula 279 do STF. 
    Ademais, o acórdão recorrido está devidamente fundamentado, ainda que vá de encontro aos interesses do recorrente. 
    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão . 
    No que diz respeito à ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Constituição, no julgamento do ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013, Tema 660, o Plenário desta Corte assentou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Carta da República, como no caso dos autos. 
    Por fim, nos termos do art. 102, III, a, da Constituição Federal, o cabimento do recurso extraordinário está limitado às hipóteses de ofensa a dispositivos da Constituição, não se admitindo sua interposição sob alegação de existência de ofensa à súmula do STF.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos dos arts. 932, IV, b , do CPC e 21, §1º, do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 8 de janeiro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente